Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705066-41.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JUAN DA SILVA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGITIMA DEFESA AFASTADA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME NA PRESENÇA DO FILHO. NEGATIVAÇÃO. CONFISSÂO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SOB A INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. ATENUANTE GENÉRICA INCIDÊNCIA. 1 Apelação criminal interposta pela Defesa na qual requer o reconhecimento da legitima defesa ou a absolvição do réu pelo crime previsto no artigo no artigo 129, § 1°, incisos I e II, do Código Penal. Subsidiariamente, a exclusão da culpabilidade, a aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais valoradas, a análise do comportamento da vítima em favor do réu e a consideração da confissão. 2. Não tendo sido comprovado que o réu agiu no intuito de repelir suposta agressão atual ou iminente ou, ainda, que utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir possível injusta agressão atribuível à vítima, mas sim que ele agiu com o dolo de causar lesão à sua integridade física ao golpeá-la nas costas com uma faca, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou de legítima defesa. 3. A prática do delito de lesão corporal na presença do filho da vítima, de dois anos, constitui fundamento idôneo à valoração negativa da culpabilidade. 4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 5. Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. 6. Comprovado que a vítima proferiu xingamentos dirigidos ao réu e que essa circunstância levou à prática do delito, deve incidir a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código Penal. 7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, afirmando que o magistrado não apresentou os motivos pelos quais não considerou o critério de 1/6 (um sexto) entre as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao crime para exasperar a pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “o critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). No mesmo sentido o AgRg no HC 773645/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023 , DJe de 3/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023